Tribunal: TJPA
Processo: 0809132-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809132-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NETO ALVES MARTINS

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4.Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOÃO NETO ALVES MARTINS
contra Acórdão de minha lavra constante no id. 4923431 - págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DE SER EFETUADA A BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAR O ALUGUEL DE VEÍCULO E SER SUSPENSO O CONTRATO DE SUA LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões recursais (id. 5021928 – págs. 1/6), o embargante, sustenta, em síntese, ter havido contradição no acórdão embargado quando afirma que seria necessária melhor averiguação das alegadas irregularidades supostamente perpetradas pelo agravante e, em seguida, afirmar que há fortes evidências de prática de ilícito.

Em seguida, expõe que a decisão destaca a conduta descrita no art. 9º da Lei nº 8.429/92 (LIA) para indicar o suposto ato ímprobo do recorrente, quando, na verdade, o Ministério Público Estadual (MPE) indicou a conduta no art. 10.

Além disso, prequestionou todos os dispositivos legais aventados no presente recurso.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4972514 – págs. 1/4), sustentando, inicialmente, que não há qualquer contradição no julgado embargado.

Fala que não merece prosperar o pedido de efeito infringente aos embargos, vez que o julgado se mostra perfeitamente compatível com a legislação e com os indícios comprovados nos presentes autos.

Expõe que não havendo qualquer erro, omissão ou contradição a ser sanado na decisão prolatada pela 1ª Turma de Direito Público, os presentes embargos não merecem acolhimento.

Prossegue aduzindo que ainda que os embargos de declaração sejam opostos com o objetivo de prequestionamento e visando à interposição de recurso aos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, principalmente quando a matéria já foi analisada de maneira exauriente.

Ao final, requer o não acolhimento do embargos, ante a ausência de comprovação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão vergastada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um dos vícios elencados no dispositivo supra porventura presente no ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem, o inconformismo do embargante repousa no fato de que ocorrera contradição no acórdão embargado, pois afirma que seria necessária melhor averiguação das alegadas irregularidades supostamente perpetradas pelo agravante e, em seguida, afirmar que há fortes evidências de prática de ilícito.

Todavia, descabe falar na existência do vício mencionado, já que o julgado não apresenta proposições inconciliáveis, tampouco tornou incerto o provimento jurisdicional, segundo se pode aferir dos fundamentos deduzidos no julgado impugnado, a seguir reportados:

“Dito isso, adentrando no exame da questão trazida a reexame propriamente, quanto à alegação de ausência de conduta ilícita arguida pelo recorrente, penso que não merece prosperar, ante o que restou apurado a respeito dos fatos até momento, fazendo-se acreditar na existência da prática ilegal suscitada pelo Ministério Público, por ora, constituindo um espelho disso as declarações prestadas pelo agravante, junto a Promotoria da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do Inquérito Civil nº 000174-087/2019.

A respeito da questão, importante ressaltar o teor do disposto no inciso XII do art. 9º da Lei nº 8.429/1992, “verbis”:

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei. (grifei)

A partir dos termos da lei, faz-se imprescindível que a questão suscitada seja melhor averiguada, posto que, por agora, são fortes as evidências de que ocorreram as irregularidades de que fala o recorrido.

Nesse sentido, imperioso reproduzir a manifestação do Ministério Público com assento neste grau:

“Segundo consta da inicial dos autos principais e conforme apurado pelo Parquet, o valor mensal do aluguel do veículo é de R$-11.200,00 (onze mil e duzentos reais), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, totalizando o montante de R$- 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais).

É cediço que para a configuração do ato de improbidade que cause dano ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa - LIA) basta à existência da culpa. Para a caracterização do tipo do artigo art. 11 é que é exigido o dolo ou má-fé na conduta violadora dos princípios da Administração.

(...)

A Promotoria de São João do Araguaia informa nos autos que um mesmo veículo do alugado, zero quilômetro, custa R$-149.990,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), resultando em uma diferença a menor de, aproximadamente, R$-118.000,00 (cento e dezoito mil reais) se o Município optasse pela compra em vez da locação, o que por si só caracteriza efetivo prejuízo ao erário.

A tese de ausência de demonstração da conduta ilícita não merece guarida, pois o próprio Agravante, ao prestar esclarecimentos na Promotoria daquele Município, consoante termo de declarações (Num. 2368589 - Pág. 26) nos autos do Inquérito Civil n.º 000174-087/2019 - iniciado com base na denúncia formulada pelo Vice-Prefeito Francisco José Batista Lima -, confirmou que, quando não está na prefeitura com o veículo L200, utiliza-o em sua residência ou em sua propriedade rural, na Vila Castanhal Araras, sendo ele mesmo o responsável pela condução do veículo, apesar da locação com seguro para o motorista e para passageiro.

Acrescentou, ainda, que esteve no Município de Parauapebas para visitar a sobrinha doente e deslocando-se por meio do referido automóvel, restando configurada a sua utilização para interesses pessoais e o efetivo dano ao erário.

Ressalta-se que a alegação do Agravante de ter utilizado seu veículo pessoal para realizar atividades relacionadas ao Poder Executivo não justifica a locação e utilização de automóvel pago com recursos públicos para atender aos seus interesses pessoais, tampouco o Recorrente logrou êxito em comprovar que as medidas deferidas pelo juízo a quo impedem o regular desenvolvimento das atividades relativas ao exercício do mandato, ficando adstrito a meras ilações de prejuízo.

(...)

Dessa forma o reconhecimento do uso do veículo locado às expensas do Município pelo agente público, ora Agravante, para atendimento de interesses pessoais, deve ser aquilatado como ato ímprobo.

Nesse sentido mostra-se escorreita a decisão proferida por este juízo ad quem, vez que ausentes o requisito de probabilidade de provimento do recurso, acrescentado ao fato de que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é inverso, vigorando neste momento processual o princípio do in dubio pro societate, vez que há fortes indícios de prejuízo ao erário decorrente da locação do mencionado automóvel.”.

Assim sendo, no caso em análise, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado, eis que a utilização pelo agente político do referido automóvel para satisfazer interesses pessoais às expensas do Município, atenta contra os princípios da Administração descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92.

Portanto, não havendo fundamento plausível para a sustação dos efeitos da decisão recorrida, deve ela ser mantida.

(...)”.

Afora isso, ao constar da decisão embargada que “A partir dos termos da lei, faz-se imprescindível que a questão suscitada seja melhor averiguada, posto que, por agora, são fortes as evidências de que ocorreram as irregularidades de que fala o recorrido”, fica claro que neste momento processual os fatos apurados pelo Ministério Público demonstram fortes indícios de prejuízo ao erário decorrente do contrato de locação do automóvel L200 TRITON, dedução essa inclusive corroborada pelas próprias declarações prestadas pelo agravante, ora embargante, junto à Promotoria da Comarca de São João do Araguaia, consoante termo de declarações nos autos do Inquérito Civil nº 000174-087/2019, o que de certo contribuiu para o não provimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de 1º grau.

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que os presentes embargos declaratórios foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela parte embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2021